Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. REDUÇÃO DE VALOR DE VPNI. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa a valor suprimido de remuneração do servidor a título de VPNI, sem prévia notificação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor. Redução do valor do pagamento de VPNI. Ausência de notificação prévia do servidor. O Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, do artigo 5o, parágrafo único, da Lei distrital n. 4.584/2011 (“Parágrafo único. À vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou.”) (Acórdão 659169, 20120020236365ADI, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL). A controvérsia reside na redução do valor do pagamento da vantagem sem prévia notificação da servidora. Embora o réu afirme que todos os servidores envolvidos foram notificados previamente quanto à redução resultante do provimento judicial, não há prova no processo que isso ocorreu em relação à demandante. Ainda que a aplicação do entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade tenha eficácia contra todos e efeitos vinculantes perante a Administração Pública, em face da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, o servidor atingido pela decisão deve ser comunicado previamente. Não é necessária a abertura de processo administrativo. Nesse quadro, os valores descontados devem ser restituídos. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em equitativamente em R$ 600,00 (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento.
E